Tribunal: CARF
Processo: 10825.722628/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação, com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação autuada.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722628/2014-23
ACÓRDÃO
2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERFBOX ESQUADRIAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado
por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de
defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a
fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo
que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e
decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que
deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a
forma.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL
BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na
operação, com a consequente tributação em face do seu real beneficiário,
não é possível o aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos
envolvidos na operação autuada.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
2
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática
de ato com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador pela autoridade fazendária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora), que dava parcial provimento para
admitir que sejam abatidos do lançamento os valores recolhidos pelo Simples Nacional. Designado
como redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Melo Leal,
Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, lavrado em 13/11/2014 em face da empresa
em epígrafe, constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos:
AI DEBCAD no 51.045.055-5: compreende as contribuições da empresa, inclusive
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados da empresa ESQUADRI-GLASS, no
período de 01 a 12/2011, no valor de R$ 777.682,37 (fls. 3 a 12);
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
3
AI DEBCAD no 51.045.056-3: compreende as contribuições da empresa, inclusive
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados da empresa PERFGLASS, no período de
01 a 12/2011, no valor de R$ 15.675,83 (fls. 13 a 20);
AI DEBCAD no 51.045.057-1: compreende as contribuições destinadas a Outras
Entidades ou Fundos, denominados Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados da empresa
ESQUADRI-GLASS, no período de 01 a 12/2011, no valor de R$ 270.497,77 (fls. 21 a 29);
AI DEBCAD no 51.045.058-0: compreende as contribuições destinadas a Outras
Entidades ou Fundos, denominados Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados da empresa
PERFGLASS, no período de 01 a 12/2011, no valor de R$ 17.104,78 (fls. 30 a 38).
Do Relatório Fiscal de fls. 41 a 54, comum aos Autos de Infração acima citados,
extrai-se que:
a) foram expedidos os Mandados de Procedimento Fiscal para as empresas
PERFGLASS DO BRASIL LTDA – EPP e ESQUADRI-GLASS COMÉRCIO DE VIDROS
LTDA – EPP, respectivamente, tendo em vista a existência de indícios de
planejamento tributário abusivo;
b) as empresas PERFGLASS e ESQUADRI-GLASS encontram-se inseridas na
sistemática do regime simplificado do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, sendo que, no período de 01 a 12/2011,
informaram tal condição em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e efetuaram o
recolhimento das contribuições retidas dos segurados empregados e
contribuintes individuais;
c) o Auditor-Fiscal considerou que, embora constituídas regularmente, as
empresas PERFGLASS e ESQUADRI-GLASS não são, de fato, sociedades
independentes da empresa PERFBOX, tendo sido utilizadas com o objetivo de não
pagamento das contribuições previdenciárias (parte patronal). Ao utilizar o
“artifício” de inclusão no regime do Simples Nacional, a empresa PERFBOX
procedeu ao fracionamento fictício de seu faturamento e distribuiu os segurados
empregados de acordo com sua conveniência, recolhendo contribuições patronais
de pequeno valor;
d) em virtude da situação fática verificada – utilização de mão de obra existente
em empresas interpostas, desprovidas de autonomia operacional, administrativa
e financeira – os segurados empregados das empresas PERFGLASS e ESQUADRI-
GLASS foram considerados empregados da empresa PERFBOX, sendo lançados os
créditos tributários em nome desta última (contribuições patronais e aquelas
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
4
destinadas aos Terceiros), em detrimento dos aspectos aparentes do negócio
jurídico apresentado pelas empresas envolvidas;
e) os valores referentes às bases de cálculo foram obtidos nos documentos
fornecidos à Fiscalização, em especial o Resumo da Folha de Pagamento, e se
encontram em consonância com aqueles declarados em GFIP (constantes do
sistema GFIP WEB);
f) foram criados levantamentos distintos para possibilitar o desmembramento dos
créditos oriundos das empresas ESQUADRI-GLASS e PERFGLASS, quais sejam: F1 –
FOLHA DE PGTO ESQUADRIGLASS e F2 – FOLHA DE PGTO PERFGLASS.
g) sobre as contribuições previdenciárias devidas foi aplicada a multa qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, uma vez que identificados nos
atos perpetrados as condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30/11/1964.
Destaca a autoridade fiscal que, em função da ocorrência, em tese, do Crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código
Penal, incluído pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de 2000, e de Crime Contra a
Ordem Tributária, tipificado no art. 1o da Lei n° 8.137, de 1990, será emitida
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), a qual ficará sobrestada até a
constituição definitiva do crédito na esfera administrativa (Relatório Fiscal, item
7.3).
Conforme Termo de Apensação à fl. 635 e despacho à fl. 636, ocorreu a juntada
do processo no 10825.723049/2014-06 (RFFP – cópia às fls. 92 a 100) aos
presentes autos.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa autuada foi regularmente cientificada em 17/11/2014 (fls. 3, 13, 21 e
30), na pessoa de seu procurador (fl. 62), tendo apresentado impugnação em 17/12/2014 (fls. 639
a 668). Após breve relato dos fatos, alega, em síntese, que:

“O presente processo e seus DEBCAD ́S devem ser declarados nulos pelo
procedimento fiscal que lhe deu causa, bem como pela ausência de requisitos
formais exigidos por lei”;
b) a empresa, passando por dificuldades financeiras, buscou uma
reestruturação, advindo a necessidade de realizar um planejamento fiscal de
maneira a preservar um direito da companhia, sendo “amplamente aceito em
Lei a possibilidade de abrir empresas diversas com o mesmo propósito de
agir”;
c) “o planejamento tributário deve ser discutido à luz dos princípios
fundamentais do Estado Democrático de Direito”, pois é fato que “os atos e
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
5
negócios praticados são verdadeiros e formalmente lícitos, sendo necessário
definir até que ponto a fiscalização pode interferir na esfera da autonomia da
vontade privada, para negar seus respectivos efeitos tributários”. Entende a
Impugnante que, em face da existência de conceitos indefinidos,
normalmente invocados pelas autoridades fiscais para rotular atos do
contribuinte como ilegítimos, abre-se a possibilidade de interpretações
variadas, o que torna a atividade administrativa de revisão do lançamento
discricionária e, por vezes, arbitrária, não vinculada aos exatos termos da lei,
como determina o art. 142, parágrafo único do CTN;
d) discorre sobre planejamento tributário, alegando falta de critérios
normativos seguros que devam ser observados tanto pelo contribuinte
quanto pelas autoridades fiscais, a fim de se saber o que é elisão fiscal
legítima e planejamento tributário abusivo. Também afirma que o tema deve
ser disciplinado em Lei Complementar a fim de que o Direito Tributário seja
aplicado de forma isonômica no território nacional, por todos os entes
tributantes;
e) “a Lei Complementar 104/2001 introduziu parágrafo único ao art. 116 do
Código Tributário Nacional, aparentemente com o objetivo de coibir o
planejamento abusivo”. No entanto, sua redação é por demais vaga e não
permite a exata compreensão do seu sentido e alcance, tanto que, passados
anos desde a sua edição, o citado dispositivo ainda não foi regulamentado por
lei ordinária, não possuindo “densidade suficiente para fundamentar o
controle de planejamentos tributários ditos abusivos”. A lei ordinária, exigida
pelo citado dispositivo, “deve especificar de forma clara e precisa quais as
condutas que podem ser classificadas como ‘dissimulação’ do fato gerador ou
dos elementos constitutivos da obrigação tributária”, pois essa distinção “é
fundamental para atender aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório”;
f) a norma antielisão (Lei Complementar 104/2001) não estabelece limites,
podendo ser invocada em qualquer circunstância e por qualquer agente fiscal,
sob alegação de que o contribuinte, ao praticar determinada operação,
pretendeu pagar menos tributo, sendo, portanto, inconstitucional, na medida
em que viola direitos fundamentais do contribuinte. A desconsideração dos
atos jurídicos autorizada pelo art. 116 do CTN limita-se àqueles em que o
contribuinte visa dissimular a ocorrência do fato gerador;
g) no tocante ao processo trabalhista no 0011136-89.29014.5.15.0024,
instaurado na 1a Vara do Trabalho de Jaú, o fiscal utiliza a reclamação
trabalhista para ver sustentada sua tese de grupo econômico, em razão do
pedido de solidariedade entre as empresas Esquadriglass e Perfglass contido
na petição inicial. No entanto, não houve pronunciamento judicial, mas
apenas acordo nos autos, ou seja, não houve apreciação da matéria, não
havendo a confirmação de que se trata de grupo econômico;
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
6
h) em relação à alegação de distribuição de empregados entre as empresas
envolvidas, afirma que não há na legislação tributária e trabalhista
impedimento de o mesmo funcionário trabalhar em duas empresas distintas,
desde que não haja conflito de horários, restando comprovada, pela
documentação anexada, a baixa nos livros das empresas, demonstrando a
individualidade dos contratos e em períodos distintos;
i) “a descaracterização da pessoa juridica para fins de reconhecimento de uma
relação trabalhista subjacente, com todos os consectários dela decorrentes,
somente pode ser levada a cabo pela Justiça do Trabalho, que possui
competência constitucional inarredável para reconhecimento de vínculos
empregatícios. Assim, não compete à fiscalização da SRF o argumento da
existência de dissimulação e tributá-los como se houvesse uma efetiva relação
de emprego (quando a mesma inexiste no plano jurídico formal)”;
j) “Sobre o elemento de tratar de quadro societário de um mesmo grupo
familiar, também não há nenhuma restrição em Lei no tocante à esta
configuração”. Em relação aos endereços das empresas, resta confirmado,
conforme extratos oriundos da RECEITA FEDERAL, que cada uma delas está
regularmente constituída e operando, em endereços distintos uma da outra”;
k) “o só fato de uma sociedade comercial estar com as atividades com baixo
faturamento, com a devida venia, não significa a ocorrência de confusão
patrimonial e tampouco, é motivo suficiente para justificar a desconsideração
de sua personalidade jurídica”, mesmo porque não houve a constatação de
fraude e confusão patrimonial, além do que deve haver prova concreta de
que a finalidade da pessoa jurídica foi desviada;
l) anexa a Declaração Anual do Simples Nacional da empresa Esquadriglass
para demonstrar a existência de erro do agente fiscal quanto ao faturamento
da empresa no ano de 2010 (itens 3.12 e 3.13 do Relatório Fiscal), o que, no
seu entendimento, demonstra a irregularidade dos argumentos quanto ao
critério econômico e a viabilidade econômica da empresa;
m) entende que “Não houve a preocupação do fiscal em capitular e rotular
qual a eventual infração cometida (se houve sonegação, conluio ou fraude) e
em indicar a legislação que lhe dava poderes para desconstituir os negócios
juridico da empresa”. Alega o desrespeito a importantes princípios (verdade
material, legalidade, ampla defesa, liberdade de contratação, etc) e afirma
que “a fiscalização não tem autoridade para definir e julgar, sendo um ato
totalmente ilegal e abusivo”;
n) sustenta que os recolhimentos referentes ao Simples Nacional sempre
foram efetuados, de forma que as empresas não agiram com a intenção de
fraudar ou lesar o Fisco. Entende que “as contribuições relatadas no Anexo II
devem ser objetos de redução em eventual exigência dos autos, bem como do
saldo credor da empresa PERFGLASS referente aos meses 02, 03, 04, 05, 06,
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
7
07, 09 e 11 de 2011, podendo, nos termos da legislação vigente serem objetos
de compensação com as contribuições apuradas”;
o) afirma que a multa qualificada de 150% tem caráter confiscatório,
conflitando com o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, sendo esse o
entendimento da doutrina pátria e da jurisprudência administrativa e judicial.
Dessa forma, deve ser afastada, “declarando sua inconstitucionalidade ante o
princípio do não confisco e os princípios da proporcionalidade, moralidade e
razoabilidade”;
p) alega que não restou comprovada a sonegação fiscal previdenciária e,
tampouco, o crime contra a ordem tributária, não merecendo prosperar a
Representação Fiscal para Fins Penais. Cita a Súmula Vinculante no 24 do STF
e decisões dos Tribunais Pátrios;
q) ao final, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, que
seja cancelado o processo e acolhidas as alegações de nulidade, “ou,
sucessivamente, à luz dos fatos e direito invocados, isentando a impugnante
dos fatos elencados em Processo fiscal bem como de multas e sanções
criminais”.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Dos requisitos de admissibilidade
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972. Assim, dela se toma
conhecimento.
Da alegação de nulidade
A defesa apresentada sustenta a nulidade do lançamento por vícios no
procedimento fiscal, o qual se deu de forma arbitrária, ferindo garantias legais do
contribuinte, bem como pela ausência de requisitos formais exigidos por lei.
Antes de considerações outras, insta esclarecer que em matéria de processo
administrativo fiscal não há falar em nulidade, caso não se encontrem presentes
as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.....
Pelo dispositivo transcrito, observa-se que só há nulidade se o auto de infração for
lavrado por pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de
defesa apenas despachos e decisões a ensejariam.
Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado....
Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrado o auto de infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
8
pressuposto algum dos dispostos no art. 59 transcrito, não há falar em nulidade
do processo administrativo, afastandose de plano sua ocorrência, devendo-se
analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria discutida
especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.
Ademais, como se depreende do Auto de Infração em questão, o lançamento
observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes, tendo sido
cumprido todo o rito necessário à realização do procedimento, com a emissão dos
documentos que autorizam não apenas o procedimento fiscal, bem como as
intimações para apresentação dos documentos.
Observa-se que o AI e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando
devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo, discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e do período
a que se refere, o valor do crédito tributário, a fundamentação legal, a atribuição
de competência do Auditor-Fiscal, sua assinatura, a indicação do seu cargo e o
número de matrícula, bem como o prazo para recolhimento ou impugnação.
Também restou observado o direito de defesa, pois, como se pode verificar, há
nos autos prova de que a Contribuinte foi regularmente cientificada do presente
Auto de Infração (fls. 3, 13, 21 e 30), tendo acesso a todas as informações
necessárias para, querendo, elaborar sua defesa, tanto que contesta tanto os
aspectos formais quanto os materiais do lançamento.
O presente lançamento, pois, encontra-se revestido das formalidades legais,
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a
matéria, não havendo justificativa, nem amparo legal, para prosperar a pretensão
da Impugnante no sentido de declarar o procedimento fiscal passível de nulidade
ou insubsistência.
Das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
A Impugnante alega a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 104, de
2001, que introduziu o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional
(CTN), por violar cláusulas pétreas relativas à separação dos poderes e aos direitos
e garantias individuais. Também sustenta a inconstitucionalidade da multa
qualificada (150%), ante os princípios do não confisco, da proporcionalidade, da
moralidade e da razoabilidade.
Tais alegações, todavia, não podem ser opostas à autoridade julgadora
administrativa, cuja competência cinge-se à análise do caso concreto em face da
legislação vigente. A declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei
ou atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
De fato, a jurisprudência administrativa é absolutamente pacificada quanto à
incompetência da autoridade administrativa afastar a aplicação de norma vigente
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
9
a pretexto de vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidades. Tanto é assim que o
CARF1 editou a Súmula no 2, nos seguintes termos.....
Também a este respeito, veja-se o comando do art. 18 da Portaria RFB no 10.875,
de 2007, e do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, introduzido pela Lei no
11.941, de 2009, in verbis ......

Desse modo, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada surtirá efeitos enquanto vigente e será obrigatoriamente observada
pela autoridade administrativa, sendo inadmissível a apreciação, no contencioso
administrativo, de alegações de inconstitucionalidade de leis, cuja competência é
exclusiva do Poder Judiciário. Portanto, será omitido neste voto, qualquer
comentário sobre a constitucionalidade e a legalidade de normas aplicáveis ao
caso concreto.
Do procedimento fiscal
Segundo o Relatório Fiscal, a situação fática verificada no caso presente foi a de
utilização de mão de obra por empresas interpostas (PERFGLASS e ESQUADRI-
GLASS), desprovidas de autonomia operacional, administrativa e financeira. O
Auditor-Fiscal considerou que, embora constituídas regularmente, tais empresas
não são, de fato, sociedades independentes da empresa PERFBOX (Autuada),
tendo sido utilizadas com o objetivo de não pagamento das contribuições
previdenciárias (parte patronal), já que ambas são optantes pelo Simples
Nacional.
Dessa forma, os segurados empregados das empresas PERFGLASS e ESQUADRI-
GLASS foram considerados empregados da empresa autuada, sendo lançados os
créditos tributários em nome desta, em detrimento dos aspectos aparentes do
negócio jurídico apresentado.
O procedimento adotado foi justificado pela autoridade fiscal com base em fatos
e documentos que firmaram sua convicção, sobre os quais discorre em seu
relatório:
- o quadro societário das empresas envolvidas é formado por pessoas
pertencentes ao mesmo grupo familiar. A Sra. Vanessa Abdo Basso e Natália Abdo
Basso (sócia-administradora e sócia, respectivamente, da PERFGLASS) são filhas
do Sr. Laércio Basso (sócio-administrador da PERFBOX). Por sua vez, o Sr. Narciso
Basso, sócio majoritário da ESQUADRI-GLASS, é pai dos Srs. Laércio Basso e José
Maria Basso, sóciosadministradores da PERFBOX e, a ex-sócia da PERFGLASS, Sra.
Raquel Aparecida Abdo Basso, é esposa do Sr. Laércio Basso (sócio-administrador
da PERFBOX). Também o sócioadministrador da PERFBOX, Sr. José Maria Basso, já
foi sócio da empresa ESQUADRIGLASS;
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
10
- as atividades desenvolvidas pelas três empresas são idênticas ou muito
semelhantes. A PERFBOX e a PERFGLASS têm como objeto social a fabricação de
esquadrias de metal, enquanto que a ESQUADRI-GLASS se dedica à fabricação de
artigos de serralheria;
- em relação aos endereços das sedes das empresas, existem algumas
peculariedades:
a) apesar de constarem endereços diferentes em seus cadastros, as três empresas
funcionam no mesmo local, ou seja, na Rua Luiz Grizzo, 300;
b) os demais endereços são utilizados apenas como depósito de mercadorias
(Termo de Constatação lavrado em 21/08/2014 e anexo ao relatório); c) os
endereços eletrônicos das três empresas constantes da internet atestam essa
informação, pois informam como endereço das três empresas a Rua Luiz Grizzo,
no 300;
d) os telefones das empresas são os mesmos (3621-1515 ou 3602-1515);
e) os termos de início de fiscalização foram recebidos no mesmo local (endereço)
e pela mesma pessoa;
f) em todas as ações trabalhistas movidas contra a ESQUADRI-GLASS os
reclamantes informam como endereço Rua Luiz Grizzo, 290, e não o endereço
constante no cadastro;
g) na Reclamatória proposta por Luiz Antonio Batistuta (processo n° 0011136-
89.2014.5.15.0024, 1a Vara do Trabalho de Jaú), esse afirma, inclusive, que as
empresas ESQUADRI-GLASS e PERFGLASS compõem um grupo econômico,
salientando que as empresas desenvolvem as mesmas atividades utilizando-se da
mesma estrutura corpórea e incorpórea, no mesmo endereço e sobre o controle
das mesmas pessoas;
- existência de procuração datada de 24/07/2014, lavrada no 1o Tabelião de Notas
e de Protesto de Letras e Títulos de Jaú, na qual os sócios da ESQUADRI-GLASS (Sr.
Narciso Basso e Sr. Gustavo Fernando De Godói), outorgam ao Sr. Laércio Basso,
sócio da PERFBOX, os mais amplos poderes para, gerir e administrar o
estabelecimento outorgante";
- o Sr. Laércio Basso é o responsável pela transmissão das GFIPs das três empresas
(sistema GFIPWEB);
- as empresas PERFGLASS e ESQUADRI-GLASS não são, de fato, independentes em
relação à PERFBOX, tratando-se de grupo de empresas de caráter familiar, em que
o comando sempre permaneceu com o administrador e principal sócio da
PERFBOX, Sr. Laércio Basso;
- grande número de funcionários trabalhou (ou ainda trabalha) em duas ou mais
empresas do grupo (sistema GFIPWEB – Anexo I);
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
11
- os dados constantes dos sistemas da RFB (CNISA TC e GFIPWEB) demonstram
que a partir de 2004 houve uma expressiva redução de segurados empregados na
empresa PERFBOX, enquanto que nas empresas PERFGLASS e ESQUADRI-GLASS o
número de empregados aumentou consideravelmente;
- em contrapartida, a empresa PERFBOX aumenta consideravelmente o seu
faturamento a partir de 2005, em que pese não haver grande alteração no
número de segurados empregados. Já a empresa ESQUADRI-GLASS ora aumenta,
ora diminui o faturamento, porém, aumenta consideravelmente o número de
empregados (massa salarial);

- a autoridade fiscal apresenta quadro comparativo entre as três empresas, em
relação a faturamento, massa salarial e média do número de segurados
empregados, a fim de comprovar que parte do faturamento foi fracionado,
havendo a transferência gradual da massa salarial para as empresas optantes pelo
Simples Nacional, no intuito de reduzir a contribuição previdenciária patronal,
uma vez que o recolhimento da referida contribuição ocorria somente em relação
à empresa PERFBOX.
Em sua defesa, a empresa Autuada busca rechaçar os argumentos expostos pela
autoridade fiscal e que a levaram à conclusão de ocorrência de planejamento
tributário abusivo, no sentido de que as empresas PERFGLASS e ESQUADRI-GLASS
foram “utilizadas apenas com o intuito de criar uma situação jurídica artificial com
vistas à dissimulação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
relativas à empresa PERFBOX”.
Afirma a Impugnante que não há restrição na lei quanto à composição do quadro
societário das empresas fiscalizadas (grupo familiar), como também não há
qualquer impedimento de um empregado trabalhar em duas ou mais empresas,
desde que o faça em horários distintos e, ainda, que as empresas possuem
endereços distintos, conforme demonstrado em extratos da RFB, e que no
processo trabalhista citado (Reclamatória n° 0011136-89.2014.5.15.0024) não
houve pronunciamento judicial quanto à existencia de grupo econômico. Também
alega o cometimento de erro pelo Auditor-Fiscal em relação ao faturamento da
empresa ESQUADRI-GLASS, o que, segundo seu entendimento, implicaria a
irregularidade do argumento quanto à viabilidade econômica da empresa.
Tais alegações, contudo, não têm o condão de invalidar o procedimento fiscal,
uma vez que as imputações realizadas pela autoridade fiscal não se deram a partir
de um único indício, mas da apuração de uma série de elementos que dão
sustentação ao procedimento realizado.
O conjunto probatório identificado pela Fiscalização revela que, de fato, esse
grupo de empresas era liderado pela empresa PERFBOX, cujo sócio (Sr. Laércio
Basso) detinha poderes para gerir e administrar as demais empresas.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
12
De acordo com o Termo de Constatação juntado às fls. 68/69 dos autos, o único
endereço que possui atividade industrial é aquele localizado na Rua Luiz Grizzo, no
300, o qual consta no cadastro como sendo da empresa PERFGLASS, embora a
fachada não deixe dúvida de que no local funciona a empresa PERFBOX. Nos
endereços que constam como domicílio fiscal das empresas PERFBOX e
ESQUADRI-GLASS não há qualquer atividade industrial, tratando-se apenas de
depósito de mercadorias. Logo, as três empresas funcionam no mesmo endereço,
ou seja, ocupam o mesmo lugar físico.
Em relação à informação fiscal acerca do faturamento da empresa ESQUADRI-
GLASS, da análise do recibo de entrega da Declaração Anual do Simples Nacional
(DASN), referente ao ano-calendário de 2010, cuja cópia foi anexada pela
Impugnante às fls. 672/673, verifica-se que enquanto a empresa utilizou a receita
bruta recebida (caixa), no valor de R$ 2.437.814,36, o Auditor-Fiscal tomou a
receita bruta auferida (competência), no valor de R$ 767.868,49, de acordo com o
que dispõe o art. 2o da Resolução CGSN no 51, de 22/12/2008, in verbis....
Na verdade, considerados de maneira isolada, os fatos arrolados pela Fiscalização
poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser
justificados por questões circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto,
formam um todo inequívoco, ensejando a convicção a respeito da verdadeira
situação fática ocorrida, na qual a prestação de serviços pelos segurados
empregados era feita em prol da Autuada (PERFBOX), sendo que, na verdade, as
demais empresas intermediavam a mão de obra, com objetivo claro de redução
da carga tributária, por serem empresas optantes pelo Simples Nacional (e, na
prática, desprovidas de autonomia operacional, administrativa e financeira).
Por tais motivos, os segurados empregados das empresas PERFGLASS e
ESQUADRI-GLASS foram considerados empregados da empresa PERFBOX, sendo
lançados os créditos tributários em nome desta última (contribuições patronais e
aquelas destinadas aos Terceiros), não se falando, em nenhum momento em
responsabilidade solidária das demais empresas.
Como se pode observar, o Auto de Infração foi lavrado apenas contra a
Impugnante (PERFBOX), não havendo a lavratura de Termo de Sujeição Passiva
Solidária neste processo.
Cabe esclarecer que o “Relatório de Vínculos” (fl. 58), no qual estão arrolados os
sócios administradores, Sr. Laércio Basso e José Maria Basso, apenas lista as
pessoas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo
com o sujeito passivo, representantes legais ou não, não havendo, até o presente
momento, imputação de corresponsabilidade, conforme o entendimento pacífico
do CARF....
Portanto, a indicação não atribui, de imediato, responsabilidade às pessoas
indicadas, tendo finalidade informativa para eventual redirecionamento aos
sócios, caso frustrada a execução fiscal contra a empresa, na forma do art. 135 do
CTN.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
13
Da desconsideração de atos e negócios da pessoa jurídica
Da competência do Auditor-Fiscal
O Auditor-Fiscal destaca em seu Relatório que “A autoridade administrativa fiscal
possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam
a realidade dos fatos, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos”.
Na verdade, uma vez caracterizada a dissimulação de fatos geradores, a
autoridade fiscal tem o poder e o dever de efetuar o lançamento tributário,
declarando ineficazes os atos celebrados e, consequentemente, não oponíveis ao
Fisco.

Em sua defesa, a Impugnante alega ter passado por dificuldades financeiras, daí
advindo a necessidade de realizar um planejamento fiscal, visando uma legítima
economia de tributos, o que lhe é garantido pelas normas jurídicas vigentes.
Discorre, exaustivamente, sobre a necessidade de se definir até que ponto a
fiscalização pode interferir na esfera da autonomia da vontade privada, alegando
a falta de critérios normativos seguros a serem observados pelos contribuintes e
pelas autoridades fiscais, de modo a diferenciar elisão fiscal legítima de
planejamento tributario abusivo. Tanto é verdade, que a Lei Complementar no
104, de 2001, introduziu parágrafo único ao art. 116 do CTN, aparentemente com
o objetivo de coibir o planejamento abusivo. No entanto tal dispositivo ainda não
foi regulado por lei ordinaria, e a desconsideração dos atos jurídicos por ele
autorizada limita-se àqueles em que o contribuinte visa a dissimular a ocorrência
do fato gerador, sendo que a lei ordinaria exigida é que vai especificar, de forma
clara e precisa, quais as condutas que podem ser classificadas como
“dissimulação” do fato gerador.
Também entende a Impugnante que a descaracterização da pessoa juridica para
fins de reconhecimento de uma relação trabalhista subjacente somente pode ser
levada a cabo pela Justiça do Trabalho, não possuindo a fiscalização da RFB
competência para reconhecimento de vínculo empregatício.
Pois bem, a questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em
torno dos princípios do direito, dentre os quais se destaca o da prevalência da
substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em
cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma
com a qual este se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre
ambos, o primeiro (fato concreto), entendimento que está em consonância com o
princípio da verdade material, o qual informa o processo administrativo fiscal.
Ao contrário do que entende a Impugnante, a autoridade administrativa possui a
prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos, quando eivados de
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
14
vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não
pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Tal prerrogativa encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos alguns
dispositivos contemplados no Código Tributário Nacional:
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei no 8.212, de 1991, atribui ao
órgão fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições ali previstas.
Incumbe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, portanto, a execução da
atividade de fiscalização das contribuições sociais, atividade essa que envolve o
dever de efetuar a constituição do crédito tributário por meio do lançamento,
conforme disposto no art. 142 do CTN2
Dessa forma, pode o Fisco, com respaldo na legislação citada, desconsiderar o
vínculo formalmente existente entre trabalhadores de determinada categoria ou
empresa e efetuar o enquadramento como segurados da empresa para os quais
efetivamente prestam os serviços, nos termos do art. 229 e § 2o c/c art. 9o, caput
e inciso I, do Decreto n.o 3.048/99 (RPS3).....
Ademais, a competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em nada se
confunde com a da Justiça Trabalhista. O disposto no art. 114 da CF/88 não é
impedimento a que se proceda ao enquadramento correto dos segurados da
Previdência Social, pois, conforme se verifica no entendimento exarado pela
Justiça Federal, a competência do Juiz do Trabalho não exclui a do Auditor-Fiscal,
uma vez que a caracterização realizada pela auditoria sobre a qualificação de
segurado empregado não mira o reconhecimento de direitos trabalhistas, mas
apenas a exigência de contribuições previdenciárias. É o que se extrai das
seguintes julgados...
É lícito à Fiscalização reconhecer a existência de relação de emprego com a
finalidade de constituir e cobrar tributos e demais exigências legais, sem que tal
procedimento acarrete a usurpação da competência institucional da Justiça do
Trabalho.
Ao proceder desta forma, a fiscalização somente enquadra a relação verificada no
ordenamento jurídico, para fins de regularização das contribuições devidas à
Previdência Social, na forma do que determina a legislação de regência, em nada
invadindo a competência da Justiça do Trabalho, conforme alega a Impugnante.
Desse modo, com base no princípio da primazia da realidade sobre a forma, a
Fiscalização considerou que o vínculo empregatício dos segurados se fez
diretamente com a empresa autuada, a qual emprega todos os funcionários das
três empresas analisadas. Tal conclusão vai ao encontro do entendimento
jurisprudencial pacificado no Enunciado no 331 do Tribunal Superior do Trabalho...
É evidente que não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma
empresa ou pessoa jurídica, mesmo porque para tanto seria necessário
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
15
provimento judicial. De fato, não houve desconsideração jurídica das empresas,
mas tãosomente, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência sobre a
forma, com vistas à real identificação do sujeito passivo . Em última análise,
buscou-se alcançar a verdade material.
Perante a legislação previdenciária, não é imprescindível que seja declarada,
previamente, a inidoneidade jurídica de uma empresa. Mesmo estando
regularmente cadastrada nos Fiscos, mantendo sua personalidade própria, a
fiscalização pode – desde que fundamentada em elementos concretos de prova –
fazer o enquadramento tributário, quanto aos fatos geradores apurados, que
melhor se coadune com a realidade encontrada.
Em relação à discussão sobre a aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN,
antes transcrito, resta evidente que, antes mesmo da inclusão deste ao artigo 116
do CTN, a autoridade fiscal já detinha poderes para desconstituir os negócios
jurídicos do contribuinte nos casos de simulação, efetuando o lançamento
tributário de ofício com base no real negócio jurídico celebrado.
Tais poderes, alinhavados à busca da verdade material e ao princípio da primazia
da realidade sobre a forma, conferem ao procedimento ora sob análise a
necessária base legal e jurídica.
Ora, é certo que as pessoas físicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir
seus negócios da maneira que se lhes apresente mais vantajosa. No entanto, esta
liberdade não vai além dos limites traçados pelo ordenamento jurídico e é
justamente na quebra da legalidade que deve a fiscalização se pautar quando
estende a responsabilidade pelos tributos apurados a sujeito diverso daquele que
seria responsável à luz das formalidades com as quais se revestem os atos e
negócios jurídicos praticados.
Portanto, deve ficar claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos
fiscalizados uma vedação ao exercício do direito de livre condução de seus
negócios, mas lhe compete apurar a ocorrência de eventuais situações de
ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em consideração quando da
aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.
A jurisprudência do então Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
(atual CARF) também é no sentido de que a simples ostentação de legalidade das
transações não é garantia da legitimidade das operações, quando estas não
representam a real intenção dos contratantes, a exemplo dos julgados a seguir.....
Todas as imputações realizadas pela fiscalização se deram a partir da apuração de
uma série de elementos que dão sustentação ao procedimento realizado, tal
como demonstrado no Relatório Fiscal.
Dessa forma, é de se julgar correta a desconsideração do vínculo formal dos
trabalhadores em relação às empresas PERFGLASS e ESQUADRI-GLASS (utilizadas
por serem optantes pelo Simples Nacional) e a consequente caracterização
daqueles como segurados empregados da Autuada, para fins previdenciários,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
16
sendo esta diretamente responsável pelas contribuições patronais previstas no
art. 22, I e II, da Lei n.o 8.212/91,cabendo, a partir da apuração da realidade dos
fatos ocorridos, a constituição do crédito tributário correspondente.
Das contribuições previdenciárias recolhidas pelo regime do Simples Nacional
Entende a Impugnante que se faz necessário o abatimento dos valores recolhidos
a título de contribuição previdenciária para o regime do Simples Nacional.
Entretanto, tais contribuições foram recolhidas por meio de documentos de
arrecadação identificados com o CNPJ das empresas PERFGLASS e ESQUADRI-
GLASS. Nessa condição, tais recolhimentos não podem ser abatidos do
lançamento efetuado contra a empresa autuada (PERFBOX), pois sendo esta a
verdadeira empregadora é dela o dever de recolher as contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento, não havendo previsão legal para que recolhimentos
feitos por uma empresa sejam aproveitados por outra.
Vale salientar, ainda, que na Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, há
vedação expressa da compensação de contribuições previdenciárias com valores
recolhidos indevidamente para o SIMPLES/Simples Nacional, conforme abaixo...
Tal posicionamento foi mantido no art. 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012, in verbis....
Portanto, não existe embasamento legal para o atendimento do requerido, fato
que não inviabiliza a empresa de buscar junto à DRF4 circunscricionante a
restituição dos valores indevidamente recolhidos, observando procedimento
específico.

Da multa qualificada
A Impugnante alega ser confiscatória e inconstitucional a multa aplicada.
Contudo, conforme exposto em item anterior, ao contencioso administrativo é
vedada a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário.
Para aplicação da multa de ofício (150%), a Fiscalização demonstrou que a
Autuada praticou atos lesivos contra a Fazenda Pública Federal, uma vez que
verificou que, na realidade, apenas a empresa PERFBOX possui atividade
operacional e emprega todos os funcionários das três empresas fiscalizadas,
tendo sido simulados atos de terceirização a fim de permitir que a Impugnante
obtivesse vantagens no recolhimento das contribuições previdenciárias.
Dispõe a norma que a multa qualificada é devida nos casos definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Como se pode observar, dentre as hipóteses capituladas no dispositivo transcrito
emerge, em comum, a figura jurídica do dolo. E, na forma antes demonstrada, a
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
17
conduta específica e concreta do sujeito passivo, em relação às suas obrigações
fiscais, teve a intenção de reduzir o montante de tributos devidos, mediante
expedientes destinados a subtrair dos cofres públicos parte substancial da
obrigação principal de sua responsabilidade.
A omissão dolosa, segundo a doutrina jurídica, fundamenta-se na manobra
consciente do agente para induzir outrem à prática de ato de que lhe possa advir
prejuízo, como aconteceu no caso em questão. Longe de se tratar de meros
equívocos e erros, explicáveis pela negligência, a Fiscalização empreendida logrou
êxito em demonstrar a prática sistemática e reiterada da Autuada, traduzida em
oferecer menos do que devia à tributação, levada a cabo a partir da alocação de
uma quantidade significativa de segurados empregados em empresas optantes
pelo Simples Nacional, com encargos previdenciários e fazendários bem menores.
O intuito doloso restou, pois, caracterizado pelo conjunto de atos praticados. E,
conforme demonstrado nos autos, a aplicação da multa agravada encontra
fundamento na constatação de que as empresas fiscalizadas efetivamente agiram
com dolo, fraude e má-fé, à medida que desenvolviam suas atividades comerciais
de modo a se beneficiarem da tributação sob regime diferenciado, que é
concedido a empresas de menor porte e que devem seguir estritamente o que
determina a lei que rege tal regime de tributação.
A prática adotada, por conseguinte, enseja a qualificação da multa de ofício, na
forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
Consta do Relatório Fiscal que os fatos apurados na ação fiscal, configuram, em
tese, crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária previsto no artigo 337-A
do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.983, de 2000, e Crime Contra a
Ordem Tributária, tipificado no art. 1o da Lei n° 8.137, de 1990, sendo, portanto,
objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP), com comunicação à
autoridade competente para providências cabíveis.
Em face das alegações de defesa, deve-se esclarecer que a RFFP não é ato
discricionário do Auditor-Fiscal; decorre de disposição expressa do art. 66 do
Decreto-Lei no 3.688, de 1941 (Lei das Contravenções Penais) e deve ser
formalizada sempre que, no exercício de suas funções, seja constatada a
ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
Ademais, o dever de comunicar a ocorrência de crimes também está previsto no
art. 116 da Lei no 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único do funcionalismo público
federal), repetindo o preceituado na Lei no 1.711, de 1952 (art. 194):
É fato que o Auditor-Fiscal da RFB, no exercício de suas funções, ao constatar a
existência de crime, em tese, contra a ordem tributária, ou mesmo diante de
indícios de sua ocorrência deverá – obrigatoriamente – comunicar ao Ministério
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
18
Público, comunicação esta realizada por meio de representação, formalizada em
processo, com tramitação especial, regulado pelo Decreto no 2.730, de 1998.
A formalização de RFFP (COMPROT no 10825.723049/2014-06, juntado por
apensação – Termo à fl. 635) está de acordo com o artigo 1o da Portaria RFB no
2.439, de 21/12/2010 (DOU de 22/12/2010):
A esse respeito, cabe esclarecer que não compete a este órgão julgador apreciar
razões pertinentes a essas representações e nem se manifestar quanto ao seu
encaminhamento ou não ao Ministério Público pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
Vale transcrever, outrossim, a Súmula no 28 do CARF, que possui efeito vinculante
em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria no 383, de
12/07/2010, do Ministério da Fazenda, publicada no DOU de 14/07/2010:
Dessa forma, não cabe a este órgão administrativo proceder qualquer análise
nesta seara, devendo o presente voto limitar-se às alegações relacionadas à
exigência de crédito tributário.

Da produção de provas
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Logo, o momento para a juntada de documentos no processo administrativo é
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas e
desde que mediante requerimento à autoridade julgadora (Decreto n° 70.235, de
1972, artigos 15 e 16, §§ 4° e 5o).
Conclusão
Isso posto, com base nas razões expendidas, voto pela improcedência da
impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue repisando os mesmos pontos
trazidos em impugnação, aduz que efetuou o planejamento dentro dos limites da lei, requer
produção de provas, que seja acolhida a preliminar de nulidade ou que seja determinado o
recolhimento apenas da diferença, caso o auto seja mantido. Repisa que o juros e multa foram
cobrados abusivamente, e que seriam confiscatórios.
Eis o relatório.

Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
19
VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento,
aduzindo que não houve preocupação do fiscal em capitular e rotular qual a eventual infração
cometida, bem como foram feridos princípios de contraditório e ampla defesa.
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação das exigências com base em indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
20
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Redigamos que no presente caso, apesar a recorrente asseverar que fez
planejamento tributário e que o fez devido a questões financeiras e dentro dos limites legais, a
autoridade lançadora evidenciou, de forma prática, que o direcionamento adotado pela empresa
foi deveras abusivo e evidencia fraude. A título exemplificativo, temos que os dados constantes
dos sistemas da RFB demonstram que a partir de 2004 houve uma expressiva redução de
segurados empregados na empresa PERFBOX, enquanto nas empresas PERFGLASS e ESQUADRI-
GLASS o número de empregados aumentou consideravelmente.
Em contrapartida, a empresa PERFBOX aumenta consideravelmente o seu
faturamento a partir de 2005, em que pese não haver significativa alteração no número de
segurados empregados. Já a empresa ESQUADRI-GLASS ora aumenta, ora diminui o faturamento,
porém, aumenta consideravelmente o número de empregados (massa salarial).
Fora elaborado e apresentado pela autoridade fiscal quadro comparativo entre as
três empresas, em relação a faturamento, massa salarial e média do número de segurados
empregados, a fim de comprovar que parte do faturamento foi fracionado, havendo a
transferência gradual da massa salarial para as empresas optantes pelo Simples Nacional, no
intuito de reduzir a contribuição previdenciária patronal, uma vez que o recolhimento da referida
contribuição ocorria somente em relação à empresa PERFBOX.
Neste espeque, me parece evidente que as imputações realizadas pela autoridade
fiscal não se deram a partir de um único indício, mas da apuração de uma série de elementos que
dão sustentação ao procedimento realizado.
O conjunto probatório identificado pela Fiscalização revela que, de fato, esse grupo
de empresas era liderado pela empresa PERFBOX, cujo sócio (Sr. Laércio Basso) detinha poderes
para gerir e administrar as demais empresas.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
21
Mais ainda. Demonstrou-se que o único endereço que possui atividade industrial é
aquele localizado na Rua Luiz Grizzo, no 300, o qual consta no cadastro como sendo da empresa
PERFGLASS, embora a fachada não deixe dúvida de que no local funciona a empresa PERFBOX. Nos
endereços que constam como domicílio fiscal das empresas PERFBOX e ESQUADRI-GLASS não há
qualquer atividade industrial, tratando-se apenas de depósito de mercadorias. Logo, as três
empresas funcionam no mesmo endereço, ou seja, ocupam o mesmo lugar físico.
Repise que, considerados de maneira isolada, os fatos arrolados pela Fiscalização
poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser justificados por questões
circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, formam um todo inequívoco, ensejando a
convicção a respeito da verdadeira situação fática ocorrida, na qual a prestação de serviços pelos
segurados empregados era feita em prol da Autuada (PERFBOX), sendo que, na verdade, as
demais empresas intermediavam a mão de obra, com objetivo claro de redução da carga
tributária, por serem empresas optantes pelo Simples Nacional (e, na prática, desprovidas de
autonomia operacional, administrativa e financeira).
Por tais motivos, os segurados empregados das empresas PERFGLASS e ESQUADRI-
GLASS foram considerados empregados da empresa PERFBOX, sendo lançados os créditos
tributários em nome desta última (contribuições patronais e aquelas destinadas aos Terceiros),
não se falando, em nenhum momento em responsabilidade solidária das demais empresas.
Entendo certeiro o lançamento efetivado pela autoridade fiscal.
No que se refere a desconsideração das pessoas jurídicas interpostas, ratifico e
reitero que deve prevalecer sempre substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a
autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato
concreto e a forma com a qual este se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre
ambos, o primeiro (fato concreto), entendimento que está em consonância com o princípio da
verdade material, o qual informa o processo administrativo fiscal.
Chancelo que a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar
atos ou negócios jurídicos, quando eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
É lícito à Fiscalização reconhecer a existência de relação de emprego com a
finalidade de constituir e cobrar tributos e demais exigências legais, sem que tal procedimento
acarrete a usurpação da competência institucional da Justiça do Trabalho.
Desse modo, como muito bem apregoado na decisão de piso, com base no princípio
da primazia da realidade sobre a forma, a Fiscalização considerou que o vínculo empregatício dos
segurados se fez diretamente com a empresa autuada, a qual emprega todos os funcionários das
três empresas analisadas. Tal conclusão vai ao encontro do entendimento jurisprudencial
pacificado no Enunciado no 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
Assento que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma empresa ou pessoa
jurídica, mesmo porque para tanto seria necessário provimento judicial. Apenas para fins
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
22
tributários, deu-se a prevalência da essência sobre a forma, com vistas à real identificação do
sujeito passivo. Em última análise, buscou-se alcançar a verdade material.
Pessoas físicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus negócios da
maneira que se lhes apresente mais vantajosa. No entanto, esta liberdade não vai além dos limites
traçados pelo ordenamento jurídico e é justamente na quebra da legalidade que deve a
fiscalização se pautar quando estende a responsabilidade pelos tributos apurados a sujeito diverso
daquele que seria responsável à luz das formalidades com as quais se revestem os atos e negócios
jurídicos praticados.
Sendo assim, entendo que a preliminar de nulidade deve ser afastada e quanto o
mérito, o lançamento deve prevalecer.
Concernente ao abatimento dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária para o regime do Simples Nacional, a meu ver, deve ser admitido. Já que foi
considerado pela fiscalização que as PJs foram fictícias, então deve-se considerar, em última
instancia, que tais contribuições foram essencialmente devidas e recolhidas pela Recorrente. Se o
racional é substancia sobre a forma, na pratica as contribuições pertenciam a PERFBOX.
Assim, tais recolhimentos podem e devem ser abatidos do lançamento efetuado
contra a empresa autuada (PERFBOX), pois sendo esta a verdadeira empregadora, sendo dela o
dever de recolher as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, e tendo em vista que
as outras empresas foram desconsideradas para fins fiscais, entende-se que os recolhimentos
pertenciam a ora recorrente.
Quanto a abusividade da multa aplicada e caráter confiscatório, também reitero a
inteligência chancelada a quo. Questionamentos referentes ao princípio da proporcionalidade e
confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tal preceito quando da
elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando
sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada. Inclusive a Súmula
CARF n°2 ratifica esse racional, o qual deve ser observado.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Em relação à multa aplicada e juros, não assiste razão à recorrente em seus
argumentos, pois da análise dos autos, verifica-se que autoridade fiscal procedeu em estrita
obediência à legislação e fundamentou detalhadamente a qualificação.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
23
No que se refere ao presente tema, já é sumulado no CARF, através da Sumula 108.
Vejamos.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Tendo em vista o dever regimental dos conselheiros em seguir as sumulas, não há
mais espaço para que seja discutida esta matéria. Portanto mantenho o lançamento também no
presente item.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa
de afastar o crédito fiscal constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a
inteligência de manter o auto de infração na sua integralidade.
Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal
constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração ,
inclusive quanto a multa de oficio e juros. No entanto, dou parcial provimento, apenas para
admitir que sejam abatidos os valores recolhidos pelo Simples Nacional.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
24
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar levantada e no mérito DAR parcial
provimento ao recurso voluntário da contribuinte, nos moldes acima mencionados

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, redator designado
Em que pese os lógicos argumentos expostos pela Ilustre Relatora em seu voto, com
a devida vênia, ouso dela discordar quanto ao mérito recursal, especificamente a respeito do
aproveitamento de valores pagos por interposta pessoa jurídica a título de contribuições patronais
e devidas a terceiros, a fim de abater o crédito tributário lançado.
Entendo que não merece acolhida o pleito da RECORRENTE para se aproveitar dos
recolhimentos efetuados pelas interpostas empresas através do SIMPLES. É que, conforme
amplamente exposto, a autoridade fiscal desconsiderou o vínculo dos segurados
empregados/contribuintes individuais com as pessoas jurídicas interpostas e os considerou
unicamente em relação à RECORRENTE, por constatar que essa era a realidade fática.
Neste sentido, não há como a RECORRENTE (PERFBOX) se beneficiar de um
recolhimento efetuado por PJs distintas, razão pela qual inaplicável o entendimento da Súmula 76
do CARF, por esta pressupor o recolhimento e aproveitamento por parte de uma mesma empresa
que fora excluída do SIMPLES.
Nesses termos, adoto, como razões de decidir, o voto condutor do acórdão 9202-
009.766. Confira-se:
De início, importa esclarecer que, diferentemente do exposto na decisão
paradigma (Acórdão no 2302-003.650), a Súmula CARF no 76 foi editada em razão
de situação completamente diversa da retratada naqueles autos. E isso pode ser
facilmente constatado a partir do exame dos precedentes que fundamentaram a
elaboração de referida súmula. Tratam-se de decisões relacionadas a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica, nas quais as empresas autuadas são excluídas
do SIMPLES e os recolhimentos efetuados por elas, e em nome próprio, naquele
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
25
regime de tributação, são aproveitados, reduzindo-se os valores originalmente
lançados. Abaixo, ementas de alguns desses precedentes:
Acórdão no 1803-01.000
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO. Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita
bruta superior a R$1.200.000,00. A exclusão surtirá efeitos a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
SIMPLES. EXCLUSÃO. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. APROVEITAMENTO
DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos efetuados com o código do
regime de tributação do Simples podem ser aproveitados nos percentuais fixados
pela Lei n° 9.317/1996.
Acórdão n° 9101-000.949
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercícios:2001, 2002, 2003
Ementa: RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES APÓS A
EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS VALORES LANÇADOS.
Legitima a dedução (do montante lançado pela Fiscalização) dos valores
recolhidos pelo contribuinte na sistemática do SIMPLES após a data de sua
exclusão, observando-se, para tanto, as regras de imputação do regime
simplificado para cada tributo.
Repise-se que no aresto paradigma, assim como no recorrido, a situação é
absolutamente distinta. Tratam-se de casos em que os sujeitos passivos
utilizaram-se de empregados contratados por empresas optantes pelo SIMPLES,
interpostas pessoas, com fim de reduzir o valor das contribuições previdenciárias
patronais e contribuições devidas a outras entidades ou fundos, os denominados
terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem
os tributos por elas recolhidos na sistemática do Simples, antes de efetivada sua
exclusão, na circunstância sub examime, o intento da Recorrente é valer-se de
contribuições recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação.
E mais, no caso concreto, as pessoas jurídicas interpostas sequer foram excluídas
do Simples.
Ademais, por não ter havido a exclusão do Simples das pessoas jurídicas
interpostas, os pagamentos efetuados no regime simplificado têm causa jurídica
própria e não devem ser objeto de compensação. Além do que, não houve a
descaracterização da personalidade das empresas ditas prestadoras de serviço,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.738 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722628/2014-23
26
não sendo razoável reconhecer a legitimidade de a Recorrente poder se valer de
contribuições recolhidas por pessoas jurídicas diversas com o fim de reduzir
tributos por ela devidos.
Ademais, o § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, não se aplica à
situação retratada nos autos, pois referido dispositivo faz referência ao
aproveitamento de créditos relacionados a recolhimentos efetuados por
empresas excluídas do Simples Nacional e não à possibilidade de compensação de
créditos recolhidos por terceiros, como se verifica na situação em exame.
Por tais razões, entendo que não merece prosperar o pedido de abatimento do
crédito tributário lançado com valores recolhidos por interpostas empresas.

CONCLUSÃO
Portanto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário quanto ao
pleito para aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelas interpostas empresas através do
SIMPLES a fim de abater o crédito tributário lançado.
No mais, acompanho a eminente Relatora nos demais argumentos a fim de negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 887
DF CARF MF
Original